Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se é o caso de suspensão do processo, em razão de o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF ter sobrestado a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o deferimento da medida cautelar de protesto judicial no processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018, em 30/08/2023; e (iv) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir do autor. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024.
4. Outrossim, evidenciado o interesse de agir do autor e afastada a necessidade de suspensão do processo, a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída. E considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Prejudicial de mérito. A medida cautelar que interrompeu o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR foi concedida em 30/8/2023, enquanto a presente ação tem por objeto o ressarcimento dos valores descontados a maior nos períodos de 07/2018 a 07/2023, razão pela qual a pretensão relacionada ao desconto anterior a 30/08/2018 foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito parcialmente acolhida.
6. O autor é servidor da carreira pública de assistência social (ID 62965744) e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No caso, a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, não devendo incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, considerando que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, deve ser parcialmente acolhido o pedido de restituição da contribuição previdenciária que, a partir de 30/08/2018, incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.
10. Em relação ao quantum a ser restituído, deve ser adotada parcialmente a planilha inserida em seus valores históricos relativos ao período de 08/2018 a 07/2023 (ID 62657898), que perfazem a quantia de R$5.123,38 (cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos).
11. O montante a ser restituído deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já engloba os juros de mora, desde os respectivos desembolsos, nos termos do §2.o do artigo 2.o da LC Distrital 435/2001, com a redação dada pela LC Distrital 943/2018, e segundo o art. 3.o da EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, responsável principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituírem ao autor o valor de R$5.123,38 (cinco mil, cento e vinte e três reais e trinta e oito centavos), referente à contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, a ser atualizado monetariamente pela SELIC desde os respectivos desembolsos. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18/09/2024.